Tribunal: TJBA
Processo: 8003321-95.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8003321-95.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ITALO SOUZA DE OLIVEIRA Advogado(s): FABIO FELSEMBOURG DOS SANTOS, DESIREE RESSUTTI PEREIRA, HUGO LIMA GONCALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE. RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO SEM AS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP. PRELIMINAR AFASTADA. MÉRITO. PROVAS CONVERGENTES E CORROBORADAS EM JUÍZO. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. PRISÃO EM FLAGRANTE COM A RES FURTIVA. VERSÃO DEFENSIVA INIDÔNEA. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO OU ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. APLICAÇÃO DE MAJORANTE SOBEJANTE. CONFISSÃO INFORMAL. ATENUANTE RECONHECIDA DE OFÍCIO. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME FECHADO MANTIDO. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA. APELO NÃO PROVIDO COM ADEQUAÇÃO PARCIAL DA PENA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por Ítalo Souza de Oliveira contra sentença proferida pela 2ª Vara Criminal da comarca de Camaçari/BA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão, em regime fechado, além de 25 (vinte e cinco) dias-multa e reparação mínima de R$ 10.000,00 (dez mil reais), pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, nos termos do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. Os fatos ocorreram em 22 de fevereiro de 2025, por volta das 21h30, em frente ao restaurante “Cantinho da Vivi”, localizado no distrito de Machadinho, Estrada da Cascalheira, quando o réu, em concurso com três outros indivíduos não identificados e armado com pistola, abordou a vítima Alexsandro da Silva Lima e seu filho menor, subtraindo um smartphone e o automóvel Ford Fiesta. O réu foi preso em flagrante cerca de uma hora depois, conduzindo o veículo subtraído em Salvador, após tentativa de fuga e troca de tiros com a polícia. A vítima reconheceu o apelante como sendo o assaltante que lhe apontou a arma no rosto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se é nulo o ato de reconhecimento pessoal realizado sem a observância das formalidades do art. 226 do CPP; (ii) verificar se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação; (iii) examinar a incidência das majorantes do concurso de agentes e uso de arma de fogo; (iv) avaliar a correção da dosimetria da pena, inclusive quanto à aplicação da técnica da majorante sobejante e à atenuante da confissão; (v) decidir sobre a possibilidade de modificação do regime inicial, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A nulidade do reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP foi corretamente afastada, tendo em vista que o ato foi espontâneo, ocorreu pouco tempo após os fatos, em ambiente controlado, sem induzimento, e foi posteriormente confirmado em juízo. A jurisprudência do STJ entende que, havendo outros elementos que corroboram a autoria, a inobservância formal não invalida a prova. 4. A alegação de nulidade por ausência de fundamentação da sentença confunde-se com o mérito e foi devidamente enfrentada na análise da dosimetria da pena. 5. A autoria e materialidade do crime estão comprovadas pelo conjunto probatório firme e coerente: reconhecimento seguro da vítima, depoimentos dos policiais que atuaram na prisão em flagrante, apreensão do veículo subtraído em poder do réu, além dos relatos consistentes sobre a dinâmica do crime e a grave ameaça exercida com arma de fogo, inclusive contra menor de idade. 6. A palavra da vítima assume especial relevância em crimes patrimoniais cometidos sob ameaça, sobretudo quando coerente com as demais provas dos autos, como no presente caso. 7. A versão defensiva de que o réu teria apenas transportado o veículo mediante promessa de pagamento por terceiro não identificado é isolada, contraditória e destituída de qualquer prova, revelando-se inidônea para afastar a autoria. 8. Impossível a desclassificação do crime para receptação ou roubo simples, dada a presença de elementos robustos que comprovam a participação do réu na abordagem armada e violenta da vítima, além do uso de arma de fogo e atuação conjunta com outros agentes. 9. A aplicação da majorante do art. 157, §2º-A, I, CP, referente ao emprego de arma de fogo, foi correta, tendo em vista os relatos firmes da vítima e dos policiais sobre a ameaça e os disparos, sendo desnecessária a apreensão ou perícia do armamento, conforme pacífico entendimento do STJ. 10. A dosimetria da pena observou o critério trifásico do art. 68 do CP, com adequada valoração negativa da culpabilidade, das circunstâncias e das consequências do crime. O concurso de agentes foi legitimamente valorado na primeira fase como circunstância judicial desfavorável (majorante sobejante), e o emprego de arma de fogo aplicado na terceira fase. 11. Reconhece-se, de ofício, a atenuante da confissão espontânea, ainda que informal e parcial, diante das declarações do réu no momento da prisão, nas quais admitiu o transporte do veículo roubado. A jurisprudência do STJ orienta que a confissão parcial ou mesmo extrajudicial deve ser considerada para fins de atenuação. 12. Embora o magistrado não tenha indicado expressamente a fração utilizada na primeira fase da dosimetria, o quantum fixado — 6 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa — revela-se inferior ao parâmetro usualmente adotado por esta Câmara (1/8 por circunstância judicial negativa), de modo que, ainda que fosse possível promover readequação para refletir tal critério com exatidão, a vedação à reformatio in pejus impede qualquer alteração que resulte em prejuízo exclusivo ao réu, razão pela qual o patamar fixado deve ser mantido. 13.Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, procede-se à redução da pena-base em 1/6, fixando-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos de reclusão e 12 (doze) dias-multa; na terceira fase, com a incidência da majorante do uso de arma de fogo, nos termos do art. 157, §2º-A, I, do Código Penal, aplica-se o acréscimo de 2/3, resultando na pena definitiva de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa. 14. O regime inicial fechado foi mantido com fundamento no art. 33, §2º, “a”, do Código Penal, em razão do quantum da pena e das circunstâncias concretas da conduta. Igualmente, é incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, diante da violência empregada e da gravidade dos fatos. 15. A manutenção da prisão preventiva do réu encontra-se devidamente fundamentada na sentença, com base na gravidade concreta do crime, risco à ordem pública e periculosidade evidenciada, não havendo alteração fática ou jurídica a justificar o deferimento do direito de recorrer em liberdade. IV. DISPOSITIVO E TESE 16. Preliminares rejeitadas. Recurso não provido. Pena redimensionada de ofício para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa. Tese de julgamento: “O reconhecimento pessoal realizado sem as formalidades do art. 226 do CPP é válido se corroborado por outros elementos probatórios consistentes e produzidos sob contraditório.” “A palavra da vítima tem especial valor probatório nos crimes patrimoniais, especialmente quando harmônica com demais elementos de prova.” “A apreensão da res furtiva em poder do agente em flagrante qualificado gera presunção de autoria, incumbindo à defesa justificar sua posse.” “A aplicação da técnica da majorante sobejante é legítima quando uma das causas de aumento é valorada como circunstância judicial e outra aplicada na terceira fase da dosimetria.” “A confissão espontânea, ainda que informal ou parcial, configura atenuante nos termos do art. 65, III, “d”, do Código Penal.” “A incidência da causa de aumento do uso de arma de fogo prescinde de apreensão e perícia da arma, desde que comprovado seu uso por outros meios de prova válidos.” “O regime inicial fechado é compatível com a pena aplicada e a gravidade concreta do crime, sendo incabível sua substituição por penas restritivas de direitos quando presentes violência e periculosidade.” “A manutenção da prisão preventiva após a condenação é cabível quando persistem os fundamentos legais, como garantia da ordem pública e gravidade do fato.” Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 44, I; 59; 65, III, “d”; 68; 157, §2º, II, e §2º-A, I; CPP, arts. 155, 156, 226, 385, 386, VII; CF/1988, art. 5º, LIV. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.046/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 20.03.2023; STJ, HC 598.886/SC, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 18.12.2020; STJ, AgRg no REsp 2001651/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato, j. 15.05.2023; STJ, AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 21.06.2018; STJ, AgRg no REsp 1979499/MT, j. 19.04.2022. Vistos, relatados e discutidos nos autos da apelação criminal n° 8003321-95.2025.8.05.0039, tendo como apelante ÍTALO SOUZA DE OLIVEIRA e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, em REJEITAR AS PRELIMINARES DE NULIDADE, e no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao apelo do réu ÍTALO SOUZA DE OLIVEIRA, e de ofício, reconhecer a atenuante da confissão redimensionando a pena definitiva do réu para 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 74